Tribunal: TJES
Processo: 5020542-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020542-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DO CARMO MATUCHAKI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO POR REFORMULAR O JULGAMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DOS SERVIDORES. EMBARGO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5020542-48.2021.8.08.0024

Embargante: MARIA DO CARMO MATUCHAKI

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARIA DO CARMO MATUCHAKI,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que deve ser aplicado efeitos infringentes no acórdão;
b)
que os embargos sejam conhecidos e provido;
c)
que o acórdão é contraditório;
d)
que as parcelas pretendidas são referentes ao período de julho de 2016 a novembro de 2016;
e)
que a matéria foi decidida pela turma de uniformização e que o acórdão merece reforma.

Cuidam os autos de segundos embargos de declaração em face do acórdão proferido ID 3519670, em que a parte embargante alega que o acórdão merece sofrer efeitos infringentes.

Embora, a Lei Estadual nº 10.470/2015, tenha suspendido os efeitos financeiros e promoções e reajustes salariais de servidores do TJES, em um contexto de desequilíbrio fiscal do poder judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros, foi declarada constitucional, porquanto, a decisão colegiada proferida por aquela egrégia corte considerou que a supramencionada lei não violou direito adquirido e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Todavia, é importante frisar que tal matéria foi levada a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão dos servidores,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Desta forma, embora este Relator tenha proferido julgamentos contrários, tomando por base entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5606, diante da decisão alcançada naquele julgamento, filio-me ao que foi decidido e reformulo o meu entendimento, nos termos do acórdão retro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito dar
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)